Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600203-90.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
10/10/2025
Número: 0600203-90.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600203-
90.2024.6.16.0106, que julgou desaprovadas as contas de Erick Brito da Silva, com fundamento nos
artigos 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. E
determinou o recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional,
na forma e prazo dispostos no § 2º do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a incidência
de juros moratórios e atualização monetária calculados nos termos do §3º do mesmo artigo,
observando como data da ocorrência do fato gerador a data da prolação da presente sentença.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Erick Brito da Silva, candidato a vereador pelo
Partido Democrático Trabalhista no município de Cândido de Abreu, referente as eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, os gastos com combustíveis
considerados irregulares correspondem a 17,57% dos gastos de campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ERICK BRITO DA SILVA (RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756061
10/10/2025
14:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44756061 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505407400000043693772
Número do documento: 25101014505407400000043693772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 16:15:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.578

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600203-
90.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ERICK BRITO DA SILVA
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
RECURSO.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato a vereador nas Eleições 2024,
com determinação de recolhimento de
valores ao erário, em razão de inconsistência na comprovação da
propriedade de veículo cedido para a
campanha.
2. O recorrente alega que a doação foi
regular e junta o CRLV do veículo para
comprovar a propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea do
CRLV do veículo é suficiente para afastar a
irregularidade na prestação de contas e a
determinação de recolhimento de valores

Num. 44756061 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505407400000043693772
Número do documento: 25101014505407400000043693772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 16:15:56
ao erário; (ii) se a comprovação da
propriedade
do
veículo
em
momento
posterior à apresentação das contas pode
ser admitida para evitar o enriquecimento
sem causa da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos fora do
prazo legal, em sede de prestação de
contas, encontra-se preclusa, conforme o
art. 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5.
Excepcionalmente,
admite-se
o
conhecimento de documentos apresentados
extemporaneamente, quando destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário, visando a evitar o
enriquecimento sem causa da União.
6. A comprovação da propriedade do
veículo, por meio do CRLV apresentado
com o recurso, é suficiente para afastar a
determinação de recolhimento do valor
correspondente à doação estimável, ainda
que a irregularidade seja mantida para fins
de desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, afastar o recolhimento da
quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
extemporânea
de
documentos
em
prestação de contas eleitorais é admitida
excepcionalmente
para
afastar
a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, evitando o enriquecimento sem
causa da União. 2. A comprovação da
propriedade
de
bem
doado
para
a
campanha, ainda que tardia, pode ser
considerada para fins de afastamento da
obrigação de recolhimento, sem prejuízo da
manutenção da desaprovação das contas.

Num. 44756061 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505407400000043693772
Número do documento: 25101014505407400000043693772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 16:15:56
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/97, art. 30, III; Lei
nº 9.096/95, arts. 38 e ss; Lei nº
13.487/2017, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, 53, 69, § 1º, 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
PCE nº 060357290, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Erick Brito da
Silva nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44663026), com fundamento nos artigos
30, inciso III, da Lei nº 9.504/97, e 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44663032), aduzindo, em síntese, que como houve a
inclusão do documento, o qual por erro do contador foi incluída só a primeira página e não houve
a inclusão no momento oportuno, junta-se o certificado de propriedade na íntegra, que comprova
que a doação foi regular.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas, com ressalvas, afastando-se a determinação de
devolução do valor determinado.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso (id. 44702865).

Num. 44756061 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505407400000043693772
Número do documento: 25101014505407400000043693772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 16:15:56
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença proferida foi publicada no DJE do dia
25/07/2025 e as razões foram protocoladas em 30/07/2025 (id. 44663032).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou o CRLV do veículo FIAT UNO
MILLE ECONOMY, placa AQX 7B24, exercício 2024, em nome de Marlene Fernandes Amorim
(id. 44663034).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esse documento já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando a evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente

Num. 44756061 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505407400000043693772
Número do documento: 25101014505407400000043693772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 16:15:56
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção do
documento apresentado extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documento fora do prazo legal há de ser realizada no bojo da
atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a tramitação
apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber o
documento apresentado pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos

Num. 44756061 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505407400000043693772
Número do documento: 25101014505407400000043693772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 16:15:56
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada.
a) cessão de veículo sem a comprovação da sua propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar dos documentos colacionados, foi mantida a
inconsistência em relação à doação estimável em dinheiro de um veículo de placa AQX 7B24,
efetuada por Marlene Fernandes Amorim.
Em sede recursal, o recorrente juntou o documento CRLV do veículo em questão (id. 44663034).
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas deve conter
as informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser
acompanhada dos documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de
que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que
consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]

Num. 44756061 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505407400000043693772
Número do documento: 25101014505407400000043693772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 16:15:56
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
[não destacado no original]
Em situação similar, esta Corte definiu que é suficiente para sanear o ponto a apresentação de
documento contemporâneo datado do ano das eleições ou do imediatamente anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de
documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023, não
destacado no original]
Assim, da análise do documento acostado, observa-se que o mesmo evidencia que a cedente era
a proprietária do bem no exercício de 2024. Ou seja, restou comprovada a propriedade do veículo
FIAT UNO MILLE ECONOMY, placa AQX 7B24, contemporânea ao pleito eleitoral de 2024.
Nesse prisma, conquanto o novo documento não tenha o condão de excluir a irregularidade
identificada em razão da sua extemporaneidade, é possível seu recebimento para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 1.500,00 - valor estimável da doação efetuada - ao Tesouro
Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao afirmar que "A propriedade do veículo
restou comprovada através do documento juntado ao recurso, o que possibilita o afastamento da
necessidade de devolução de R$1.500,00 ao Tesouro Nacional." - id. 44702865.
Por fim, entendo que a irregularidade deve ser mantida, com a consequente desaprovação das
contas. Todavia, para fins de evitar o enriquecimento sem causa da União, deve ser afastada a
devolução do montante de R$ 1.500,00 ao erário.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, afastar o recolhimento da
quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44756061 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505407400000043693772
Número do documento: 25101014505407400000043693772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 16:15:56

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600203-
90.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: ERICK BRITO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
ADRIANA MILDENBERGER - PR54700 - RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE
CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025